Tribunal: TJPA
Processo: 0808058-55.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808058-55.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. INFRAESTRUTURA ESCOLAR PRECÁRIA. DEVER DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo determinação judicial de reforma em escola municipal em razão de laudo técnico que identificou sérias irregularidades estruturais, comprometendo a segurança de alunos e servidores.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamento jurídico para a determinação de reforma de infraestrutura escolar pelo Poder Judiciário, mesmo diante de políticas públicas atribuídas ao Poder Executivo; (ii) estabelecer se a decisão judicial que impõe tal obrigação ao ente público viola o princípio da separação dos poderes.

3. O direito à educação é assegurado pela Constituição Federal, artigos 6º e 227, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso e a qualidade do ensino, especialmente para crianças e adolescentes, em conformidade com o princípio da prioridade absoluta.

4. A atuação do Poder Judiciário é legítima quando há omissão ou negligência do Poder Executivo na efetivação de políticas públicas que asseguram direitos fundamentais, como a educação, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, em situações excepcionais, o Judiciário pode determinar a execução de medidas necessárias para assegurar a efetividade de direitos constitucionalmente protegidos, como a reforma de escolas com infraestrutura inadequada.

6. O laudo técnico que classifica a Escola Municipal Sebastião Quaresma como "inapta" para funcionamento por questões de segurança torna imperativa a atuação do ente público, sendo incontestável a obrigação de promover as reformas necessárias para garantir a segurança e o direito à educação dos alunos e servidores.

7. Não se verifica, na hipótese, afronta ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a decisão judicial visa garantir a implementação de políticas públicas constitucionalmente asseguradas.

8. Recurso desprovido.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 93, IX e 227; ECA, art. 4º; CPC/2015, arts. 1.021, §4º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1635459/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.11.2016; TJPA, Apelação nº 0006770-12.2014.8.14.0015, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.03.2021.

RELATÓRIO

Processo nº 0808058-55.2024.8.14.0000

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Agravo interno

Agravante: Município de Belém

Agravado: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 19593149), o qual neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento do ente municipal.

Em suas razões (ID 20507273), o agravante sustenta que foi expressamente afastado pelo STF a possibilidade de se determinar
“medidas pontuais”,
como fez a r. decisão de primeiro grau, mantida pela decisão agravada.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (id 21526823)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Recurso é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, no entanto não serve como meio de desabafo ou mero inconformismo ou de rediscussão do que foi devidamente decidido.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

Com efeito, reanalisando o caso, não vejo razões para reformar o julgado impugnado.

Conforme consignado da decisão agravada, a
Constituição Federal
, em seu artigo 227, estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e à convivência familiar e comunitária. Ademais, é determinado que essas pessoas devem ser protegidas de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A educação, como direito social fundamental, encontra respaldo no artigo 6º da
Constituição Federal
, sendo de competência do Estado a garantia de seu acesso de forma prioritária, principalmente no que concerne às crianças e adolescentes. O princípio da prioridade absoluta impõe que as políticas públicas voltadas a esses grupos sejam planejadas e executadas com a celeridade e diligência necessárias, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (
ECA
).

Neste sentido, a responsabilidade do ente público quanto à infraestrutura das escolas é incontroversa, uma vez que o descumprimento dessa obrigação coloca em risco direitos fundamentais, como a segurança e a saúde dos alunos e servidores. É dever do Estado proporcionar condições adequadas para a realização das atividades escolares, garantindo um ambiente salubre e seguro, como meio indispensável à realização do direito à educação.

Embora a formulação e execução das políticas públicas sejam primariamente atribuições do Poder Executivo, o
Poder Judiciário
não pode se omitir diante da omissão ou negligência do ente estatal na implementação de políticas previstas na própria Constituição. Em situações excepcionais, notadamente quando a inércia da administração pública compromete a efetividade de direitos fundamentais, é legítima a atuação judicial para determinar o cumprimento dessas obrigações. Essa orientação está em conformidade com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
, que admite, em hipóteses como esta, a intervenção do Judiciário sem que haja violação ao princípio da separação dos poderes, conforme já assentado pela Corte.

Analisando os autos, verifica-se que a Defensoria Pública solicitou uma vistoria do Corpo de Bombeiros na Escola Municipal Sebastião Quaresma, resultando em um relatório técnico que identificou diversas irregularidades que comprometem a segurança dos servidores e alunos, incluindo a classificação da escola como "INAPTA" para o funcionamento.

Diante desse quadro, é dever do ente público realizar as reformas necessárias, adequando a infraestrutura escolar aos padrões mínimos de segurança exigidos.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e os Tribunais Estaduais têm reiterado, em suas decisões, a obrigação dos entes públicos em garantir as condições adequadas para a prestação do serviço educacional, inclusive promovendo as reformas necessárias em escolas com instalações precárias, como se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO.
REFORMA DE ESCOLA COM INSTALAÇÕES PRECÁRIAS. DEVER DO MUNICÍPIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTE. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de obrigar o Município de São Bernardo do Campo a realizar obras necessárias para a correção de irregularidades constatadas nas instalações da Escola Municipal de Educação Básica Graciliano Ramos. 2. A avaliação da necessidade e da suficiência ou não das provas e da fundamentação da decisão demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ 3.
Conforme destacado pelo Tribunal estadual, "o atendimento à educação fica comprometido se as instalações físicas não respeitam o mínimo necessário para assegurar a segurança e o bem estar das crianças, o que não se verifica na espécie. Não se trata de determinar ao apelante que crie instalações suntuosas ou que não estejam de acordo com as limitações orçamentárias. O que se busca é assegurar que o direito fundamental à educação não fique prejudicado pela inadequação das instalações físicas da escola
." 4. Recurso Especial não provido (STJ - REsp: 1635459 SP 2015/0327574-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONTRA O ESTADO DO PARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ELCIONE BARBALHO EM CASTANHAL. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SETENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para que fosse concluída a reforma da Escola Estadual Elcione Barbalho em Castanhal/PA.

2. Preliminar de violação do princípio da congruência rejeitada. O pedido ministerial para que fosse viabilizado espaço alternativo para que as aulas fossem ministradas durante o período da reforma da escola tem como corolário lógico a inviabilização das aulas naquele prédio, pelo que o embargo do prédio não se trata de tutela estranha aos autos, mas que se adequa exatamente ao que pretendido na inicial. Preliminar rejeitada.

3
. Do mérito. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como se dá no caso dos autos, em que se visa a proteção à criança e ao adolescente, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

4. Não merece reparos a sentença quanto ao valor da multa aplicada, dado o montante do custo da obra (R$ 889.684,31). Na espécie, a multa para garantir o cumprimento da obrigação de fazer (reforma da escola) não pode ser muito baixa, tornando-se mais conveniente ao Estado a inobservância da ordem posta na decisão judicial.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido e sentença mantida em reexame necessário.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006770-12.2014.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021)

Portanto, ante a gravidade das irregularidades constatadas, torna-se imperativa a atuação do ente público para promover as reformas necessárias na Escola Municipal Sebastião Quaresma, garantindo a segurança e o direito à educação de seus alunos, professores e demais servidores.

Ante o exposto,
NEGO provimento
ao recurso de agravo interno.

Alerto que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura digital

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/10/2024